Tribunal: TJDFT
Processo: 0749210-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0749210-56.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZIRLEI MARIA DA SILVA RECORRIDO: ALVARO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (ID 229747375 dos autos originários). Com base no art. 98 do CPC e documentos juntados aos autos, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente. DECIDO. Conforme art. 136 do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido por decisão interlocutória, porquanto não põe fim à fase cognitiva tampouco extingue a execução (art. 203, §§ 1o e 2o, CPC). Em consequência, a referida decisão desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC e do art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Diante da previsão legal expressa quanto ao recurso cabível na hipótese, torna-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, já que caracterizado o erro grosseiro. Além disso, depreende-se da aba “expedientes” dos autos originários que a recorrente tomou ciência da decisão em 1o/04/2025 e o presente recurso foi interposto em 12/05/2025, ou seja, intempestivamente, tanto para o Recurso Inominado como para o Agravo de Instrumento. Desse modo, não CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 11, V, do RITR/2021. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária. Por fim, apesar do manejo incorreto do recurso, não restou configurada a má-fé da recorrente, o que afasta a aplicação da multa ora requerida pelo recorrido. Intimem-se. Preclusa, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito